Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que determinou a realização de depósito dos honorários periciais, sob pena de não realização da prova técnica. O ato foi proferido na ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com compensação por danos morais, ajuizada por IRENY ALVES DOS REIS TRINDADE. Na origem, a agravada pretende a declaração de inexistência de dívida oriunda de contratos bancários firmados por terceiros por meio de plataforma digital, mediante assinatura eletrônica e uso meio de biometria facial. Sustenta-se a ocorrência de fraude, mas que deveria ser obstada pela instituição financeira. No saneamento do processo, o juízo de origem atribuiu o ônus da prova à ré e determinou que ela depositasse os honorários periciais após a apresentação da proposta do expert (ID 49815140 - Págs. 37/40). Não houve insurgência em razão da inversão do ônus da prova. Após nomeado o perito especialista em computação forense e apresentada proposta de honorários, o agravante foi intimado para realizar o depósito, sob pena de não realização da prova técnica (ID 49815140 - Pág. 87). Nas razões recursais, pretende a reforma da decisão para que a obrigação fosse atribuída à recorrida ou, subsidiariamente, a redução dos honorários propostos, porque correspondem a mais de 8 (oito) vezes o praticado em processos análogos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 49815130). O agravante manifestou-se quanto a eventual preclusão no ponto que trata do ônus da prova (ID 50158528). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumerou as hipóteses em que será cabível o agravo de instrumento, tendo o superior tribunal de justiça, intérprete da legislação infralegal, fixado a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse passo, é possível admitir o agravo de instrumento em outras situações sempre que, verificada a urgência da questão, postergar seu exame em sede de apelação tornará inútil a solução, seja pela consolidação do prejuízo ou a perda do respectivo objeto. A discussão compreendendo o valor dos honorários do perito (R$ 24.000,00), quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita e o montante ultrapassa a tabela fixada pela Portaria 101/2016 – TJDFT, enquadra-se perfeitamente à hipótese. No caso, se o agravante se consagrar vencedor na demanda, receberá somente até o limite previsto naquele ato normativo (art. 2o, §1o - R$ 1.850,00), restando-lhe o direito de cobrar a diferença da parte vencida (art. 98, §3o, CPC), mas cuja exigibilidade estará suspensa por 05 anos e até que se comprove a alteração de sua situação financeira. Portanto, relegar à apelação a discussão sobre a razoabilidade ou correção dos honorários ao trabalho técnico objeto da perícia se mostraria inútil, na medida em que a parte já teria desembolsado a respectiva quantia, sendo impossível a reversão dos efeitos da decisão judicial. Portanto, admitido o agravo de instrumento para fim de análise do pedido de liminar, sem prejuízo da revisão deste entendimento pelo Colegiado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENY ALVES DOS REIS TRINDADE em desfavor de BANCO PAN S/A, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a contrato de mútuo celebrado mediante suposto vício de consentimento, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Tutela de urgência recursal deferida nos autos do agravo de instrumento 0710728 87.2023.8.07.0000 (ID. 154206422). Alega que não solicitou os empréstimos relativos aos contratos no 367356047-4 e 367356159-7. E diante a dificuldade de promover o cancelamento dos referidos contratos e o temor de ser vítima de estelionatários, promoveu os depósitos referentes aos empréstimos recebidos nos autos (Ids. 145329178 e 145329180). Assim, requer a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral. Em contestação (ID. 152792137), a parte ré impugna o valor da causa e no mérito requer a improcedência de todos os pedidos da autora. A parte autora se manifestou em réplica (ID. 156078643), reiterando os termos da inicial e juntou novos documentos. Ao ID. 159889778, a parte requerida se manifestou em relação aos documentos juntados em réplica. É o que importa relatar. DECIDO. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. VALOR DA CAUSA Improcede a impugnação ao valor da causa baseada na tese de que outro seria o valor devido e, não, aquele que se sustenta como exigível pela parte impugnada. O valor da causa, como é cediço, vincula-se intrinsecamente ao que é visado pela parte autora da demanda e não ao que realmente poderá vir a obter, pena de prematuro e indevido exame do mérito. Nos termos do art. 292, CPC: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” Nestes autos, controverte a autora a respeito dos contratos no 367356047-4 (R$84 x R$370 = R$ 31.080,00) e no 367356159-7 (R$ 84x R$370 = R$ 31.080,00), além da ocorrência de danos morais (R$ 15.000,00), o que totaliza o valor de R$ 77.160,00. Portanto correto o valor atribuído à causa, razão pelo qual Rejeito a preliminar. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. A controvérsia está pautada na responsabilidade do réu pelos danos oriundos de eventual fraude bancária relatada na peça de ingresso. Atribuo à parte ré o ônus da prova, uma vez que a relação existente entre as partes é de consumo, de modo que, havendo alegação do consumidor no sentido de que não teria ocorrido a alegada contratação, cabe ao fornecedor do produto/serviço demonstrar sua efetiva existência. A prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para informar se possui interesse na produção da prova pericial, devendo, em caso positivo, nesse mesmo prazo, em caso positivo, formular seus quesitos e indicar assistente técnico. Não obstante o ônus da prova tenha sido atribuído à parte ré, por força do Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo à parte requerente para informar se possui interesse na produção da prova, sendo que, em caso positivo, também deverá, nesse prazo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Havendo interesse na produção da prova, nomeio o VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (valterrodrigues.df@gmail.com), especialista em computação forense, cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. Vindo os quesitos, intime-se o Sr. Perito para que, em até 15 (quinze) dias, apresente sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, comprovar a realização do depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da faculdade de produção da prova e do consequente julgamento do processo no estado em que se encontra. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os pressupostos. A agravante não se insurgiu contra a inversão do ônus da prova no momento imediatamente posterior ao decisum. Contudo, após intimação do perito, foi apresentada proposta de honorários de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com intimação para pagamento em 15 (quinze) dias. Ato posterior, a recorrente interpôs o presente recurso, em que pretende a reforma da decisão para que a obrigação seja atribuída à recorrida ou, subsidiariamente, a redução dos honorários propostos. Quanto à primeira tese, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade. A matéria relativa à inversão do ônus da prova foi tratada de forma exaustiva na decisão agravada, sem que houvesse complemento posterior. A intimação ocorreu em 1o/06/2023, sem que houvesse recurso à época (IDs 49815140 - Pág. 41). Desta forma, ante a ocorrência de possível preclusão, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Contudo, relego a apreciação do conhecimento neste ponto à análise do Colegiado. Lado outro, verifica-se que, após a apresentação da proposta de honorários em R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), houve intimação da agravante para o depósito sem que fosse oportunizado às partes manifestarem-se sobre o montante. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Dessas garantias e mandamentos decorre o direito dos litigantes de impugnarem os atos processuais e apontarem excessos em despesas, especialmente neste caso, em que a proposta fixada corresponde a quase um terço do valor da causa e há alegação de excesso no valor atribuído. Portanto, deve assegurar-se ao réu a oportunidade para impugnar os honorários e demonstrar o eventual excesso alegado. Por fim, o risco de dano grave é evidente, diante da possibilidade de não realização da prova técnica, a fim de elucidar a ocorrência ou não de fraude nas contratações de empréstimos objeto da ação e até que se defina sobre eventual excesso nos honorários propostos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à determinação do depósito dos honorários periciais até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46